Tribunal: TJSP
Processo: 0019511-38.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Remoção de Inventariante - Pretensão de destituição da inventariante do seu cargo – Alegação de que a ré está procrastinando o andamento do inventário, que não efetuou o pagamento ddo ITCMD, causando prejuízo ao Espólio - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores - Recurso cabível é o Agravo de Instrumento - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Remoção de Inventariante - Pretensão de destituição da inventariante do seu cargo – Alegação de que a ré está procrastinando o andamento do inventário, que não efetuou o pagamento ddo ITCMD, causando prejuízo ao Espólio - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores - Recurso cabível é o Agravo de Instrumento - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.